Tribunal: TJDFT
Processo: 0734100-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734100-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES PEIXOTO AGRAVADO: DAVID FERREIRA RIBEIRO, MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ALVES PEIXOTO contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra DAVID FERREIRA RIBEIRO, MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. nos seguintes termos: "1. Verifico que os réus não foram citados. 1.1 À Secretaria: em relação à dificuldade em citar o Banco Santander, verifique a possibilidade de cadastrar o Banco como parceiro eletrônico e promover a devida citação e intimação pelo sistema do Pje. Não havendo possibilidade, expeça-se carta de citação nos endereços fornecidos pelo autor em id n. 148949344. 2. Em relação ao réus DAVID FERREIRA RIBEIRO e MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO, constato que a serventia encontrou 6 (seis) endereços fora do DF (certidão de id n. 132228834/), contudo as cartas retornaram sem cumprimento devido a falta de recolhimento das custas iniciais (certidão de id n. 153890528). 3. Diante da ausência de cumprimento das cartas de citação, não há como deferir, neste momento processual, o pedido de citação por edital (petição de id n. 158143780/158184908/158207636), tendo em vista que ainda há endereço conhecido e não diligenciado. Após o exaurimento dos endereços conhecidos, o autor pode pedir a citação por edital, ocasião em que o feito irá prosseguir na forma do item 1.6 da decisão de id n. 86587636. 3.1. No tocante às irresignações do autor em face da extinção da precatória pela suposta falta de recolhimento das custas, esclareço que deve dirigir suas justificativas ao Juízo competente, razão pela qual nada a prover. 4. Ademais, diante da ausência do cumprimento das cartas, a serventia deverá expedir novamente, devendo o autor distribuir e acompanhar os processos até a efetiva citação. Prazo: 30 (trinta) dias” (ID 167993833 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que "restou demonstrado que o agravado não foi citada pelas modalidades nos endereços pesquisados após as diligências pelos meios possíveis, de modo que a citação por edital é medida mais razoável a ser realizada”. E pede: “Requer que seja conhecido e provido o recurso, para que a decisão seja reformado e a citação por edital seja deferida em relação ao agravado MARCO ANTONIO ANDRADE MACHADO; Requer ainda, que comulativamente seja provido o recurso determinando que seja atribuição do escrivão a distribuição da carta precatória em relação ao agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A; Subsidiariamente, caso não seja atendido o pedido, que seja provido o recurso determinando que seja atribuição do escrivão a distribuição da carta precatória em relação a todos os agravados”. Preparo recolhido (ID 50244699). É o breve relatório. Decido. O agravante dirige sua insurgência contra despacho que se limitou a determinar que, "diante da ausência do cumprimento das cartas, a serventia deverá expedir novamente, devendo o autor distribuir e acompanhar os processos até a efetiva citação”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos: despacho pelo qual determinada renovação de diligência citatória. Assim, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ( ). 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA OBJETO DA DECISÃO EXEQUENDA. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO IMPULSO AO FEITO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ( ). 2. Manifestação jurisdicional que se limita a impulsionar o feito, não é recorrivel (art. 1.001, CPC). 3. Recurso não conhecido” (Acórdão 1418553, 07005138620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora